Tribunal: TJSP
Processo: 2019219-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO - Concessão de efeito suspensivo aos embargos – Fumus boni iuris e periculum in mora não verificados – Decisão mantida - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019219-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante LEANDRO
ROCHA DA SILVA, é agravado PRODUTORA NACIONAL SHOWS E EVENTOS
LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019219-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36805
AGRV.No: 2019219-67.2020.8.26.0000
FORO: OSASCO
AGTE.: LEANDRO ROCHA DA SILVA
AGDO.: PRODUTORA NACIONAL SHOWS E EVENTOS LTDA - EPP
*EMBARGOS À EXECUÇÃO - Concessão de efeito suspensivo
aos embargos
Fumus boni iuris e periculum in mora não
verificados Decisão mantida - Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
r. decisão de fls. 158 dos autos de origem, que deixou de atribuir efeito
suspensivo aos embargos à execução opostos pelo agravante.
Sustenta o agravante que estão presentes os requisitos
para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução; que a
confissão de dívida exequenda foi declarada nula nos autos da reclamação
trabalhista no 1000884-21.2018.5.02.0383; que a execução não se funda em
título executivo; que existe iminente perigo ao agravante, que sofrerá os
efeitos de uma execução que considera vazia.
Recurso tempestivo, processado sem a concessão do
efeito ativo.
É o relatório.
Pretende o agravante que seja atribuído efeito suspensivo
aos embargos do devedor.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a suspensão da
execução não se opera mais automaticamente quando da oposição dos
embargos à execução pelo devedor, havendo a necessidade, agora, da
presença concomitante dos requisitos definidos no art. 919, §1o, do
CPC/2015: “O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito
suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019219-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora,
depósito ou caução suficientes”.
Destarte, imprescindível o preenchimento dos requisitos
do “risco de lesão grave e de difícil reparação” e da “fundamentação
relevante”. Então, para a concessão do efeito suspensivo, o executado deve
indicar na sua oposição os fundamentos relevantes e o risco de que a
execução poderá causar-lhe grave dano de difícil ou incerta reparação.
Os requisitos compõem o que se chama de conceitos
vagos ou conceitos jurídicos indeterminados, que deverão, em cada caso
concreto, ser analisados mediante diversos elementos contextuais da própria
causa.
Enfatiza Humberto Theodoro Júnior que, também no
tocante aos referidos pressupostos:
“Em caráter excepcional o juiz é autorizado a conferir
efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §
1o). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para
deferimento
de
semelhante
eficácia,
deverão
ser
conjugados os mesmos requisitos para concessão de
tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de
evidência (NCPC, art. 311). “ (THEODORO JÚNIOR,
Humberto. Curso de Direito Processual Civil . . . vol. III.
47a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 660)
Outrossim, entendendo o juízo que o efeito suspensivo faz-
se devido no caso concreto, determina-se se a penhora oferecida é suficiente
a garantir o processo.
A requisição da contracautela é ato de discrição do
magistrado, autorizado pela legislação processual quando e do modo ele
entender necessário.
Destarte, inexiste relevância nas fundamentações, quiçá
risco de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a suspensão da
execução, pois a constrição de patrimônio, por si só, não implica na presença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019219-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de dano irreparável ou de difícil reparação por se tratar de decorrência lógica
de processo dessa natureza.
Ademais, a execução não se encontra garantia, e
tampouco foram indicados bens para tanto.
Destarte, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão in casu.
Por conseguinte, a r. decisão impugnada deve ser mantida
tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator